Tribunal: TJMT
Processo: 1049385-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049385-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO - CPF: 156.134.701-97 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1049385-85.2023.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
“ação revisional de empréstimo consignado com pedido de indenização por danos morais”
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a abusividade contratual quanto aos juros remuneratórios, sob o argumento de que “
é evidente a discrepância entre a taxa fixada no contrato de 1,95% a.m e taxa média do mercado de 1,88%a.m.
” (sic), resultando na diferença de R$2.334,48 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), cobrados a mais pelo empréstimo, valor que corresponde a 5 parcelas.

Assim, requer o provimento do apelo, “
para que seja determinada a revisão do contrato aplicando a taxa média do mercado na época da contratação, referente ao contrato n.: 134164137 de 1,88% a.m., determinando que o contrato seja quitado na parcela 55, com valor total de R$24.143,52 (vinte e quatro mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos)”
(sic) (Id. 219114677).

O banco apelado ofertou as contrarrazões, sustentando a validade do negócio jurídico, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 219114680).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 219283176).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO
ajuizou a presente ação de revisão contratual em face da
BANCO DO BRASIL S/A
, onde narra na inicial que celebrou com a instituição financeira requerida um contrato de empréstimo consignado no valor total de R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas fixas no valor de R$441,30 (quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos), com aplicação de juros remuneratórios de 1,95% ao mês.

Todavia, alegou a abusividade do contrato diante da contratação do empréstimo com aplicação dos juros remuneratórios de 1,95% ao mês, pactuação acima da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central de 1,88% ao mês, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se o autor apelante.

Pois bem.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No que concerne aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

In casu
, no contrato celebrado está prevista a taxa de juros de 1,95% ao mês, 26,08% ao ano e de Custo Efetivo Total de 2,07% ao mês e 27,86% ao ano (Id. 219114246).

Levando-se em consideração a data da operação financeira (28/06/2023), verifica-se que para o mesmo tipo de empréstimo a taxa média de juros pelo Banco Central do Brasil – Bacen foi de 1,88% ao mês e 25,08% ao ano.

Com efeito, como já exposto, “
o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumido
r” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 2184304 RS 2022/0244652-8, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023).

Ademais, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ, no Recurso Repetitivo REsp no. 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi:
“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Nesse contexto, constata-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte autora apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo, por isso, ser mantida a r. sentença neste tocante.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - EXCESSO ENCARGOS –– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, que segundo entendimento dominante no ordenamento, se evidencia quando a taxa de juros for superior em 1,5x (uma vez e meia), ou seja, 50%, à média do Banco Central, permitindo, assim, a redução dos encargos.

(...).”
(N.U 1006945-14.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE A CONSUMIDORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a prova pericial requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, não há falar em cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide sem a sua produção. Preliminar afastada.

“O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 2184304 RS 2022/0244652-8, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023).

(...).”
(N.U 1009096-68.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).
Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.
” (TJ-MT - AC: 00129052620158110003, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos da sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024